Tribunal: TJSP
Processo: 2275065-22.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão existente – Aplicação do art. 85, §11, do CPC – Majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau – Cabimento – Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2275065-22.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BIRIGUI - BIRIGUIPREV, é
embargada STELLA DALVA DE OLIVEIRA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275065-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.980
2
Voto no 30.980
Embargos de Declaração no 2275065-22.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Instituto de Previdência do Município de Birigui - Biriguiprev
Embargada: Stella Dalva de Oliveira Vieira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão existente

Aplicação do art. 85, §11, do CPC Majoração dos honorários
advocatícios fixados em primeiro grau Cabimento Embargos
de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de
Prevideência do Município de Birigui Biriguiprev contra o v. acórdão de fls. 24/26
(apenso digital), por meio do qual foi negado provimento ao recurso de agravo de
instrumento interposto por Stella Dalva de Oliveira Vieira nos autos do cumprimento de
sentença por ela promovido.
Alega o embargante, em síntese, que houve omissão no julgamento
quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, em razão do
não provimento do recurso interposto (fls. 1/4).
Houve resposta (fl. 9).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, e os acolho
para sanar a omissão existente e determinar a majoração dos honorários advocatícios
fixados em primeiro grau, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Realmente, ao rejeitar o agravo de instrumento interposto pela
embargada, a questão relativa à majoração dos honorários, nos termos do art. 85, §11, do
CPC, não foi expressamente analisada pela Turma Julgadora, o que se passa a fazer a
seguir
Tal dispositivo prevê que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os
honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2275065-22.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 30.980
3
conhecimento”.
Na hipótese, diante do acolhimento da impugnação apresentada pelo
embargante, foram arbitrados honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais),
observada a gratuidade de justiça (fls. 65/67 dos autos originários).
Assim, tendo em vista a rejeição do agravo de instrumento interposto
pela embargada e considerando o trabalho adicional realizado pelos patronos do
embargante, em grau recursal, é o caso de se determinar a majoração dos honorários
anteriormente fixados para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11,
do CPC, observada a gratuidade de justiça.
Afora essa questão, não há qualquer vício a ser sanado, visto que foram
examinados os demais pontos controvertidos da demanda e expostos os fundamentos
fáticos e jurídicos do julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração para
sanar a omissão existente e determinar a majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do art. 85, §11, do CPC.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora